Tribunal: TJDFT
Processo: 0000095-40.1995.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo da Terceira Vara Cível da Regional de Campo Grande – RJ – solicitou, nos termos dos Ofícios n. 114/2015/OF, 572/2017/OF, 59/2018/OF (ID 8228943, Pág. 62, 74 e 86), a transferência dos valores destinados à inventariada ALAIDE FERREIRA LOYOLA no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Oficiado acerca do despacho de ID 8228943 (Pág. 82), informou que o CPF da inventariada ALAIDE FERREIRA LOYOLA é, efetivamente, o de n. 660.770.617-20 (ID 8228943, Pág. 86). Diante do exposto, acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta 212.013.890-1, indicada no ID 8228943, Pág. 18, para conta judicial a ser aberta em nome do Juízo da Terceira Vara Cível da Regional de Campo Grande – RJ –, referente ao Inventário no 0015567.53-2011.8.19.0205. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara Cível da Regional de Campo Grande – RJ –, em resposta aos ofícios supramencionados, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios